Tribunal: TJDFT
Processo: 0704781-82.2024.8.07.0011
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704781-82.2024.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DO CARMO PORTO OLIVEIRA, ATRIUM EVENTOS LTDA, LEONARDO PORTO OLIVEIRA APELADO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD D E S P A C H O A parte autora interpôs Apelo Adesivo no ID 74257507, assim, intime-se a parte ré para contrarrazoar no prazo legal. Brasília, 24 de julho de 2025 13:48:35. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador